Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004481-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JANDIRA GEMA MALDANER - CPF: 010.338.051-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito constitucional e sanitário. Agravo interno. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Competência da justiça estadual. Legitimidade passiva do estado. Tutela de urgência. Requisitos preenchidos. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Tosilato de
Sorafenibe
200mg, não incorporado ao SUS, a paciente diagnosticada com carcinoma
hepatocelular

irressecável
. O agravante alega incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e ausência dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. Subsidiariamente, pleiteia a limitação temporal da obrigação, condicionada à renovação periódica da prescrição médica.

II.

Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (
ii
) estabelecer se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; e (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de
urgência e, em caso afirmativo, se é cabível a limitação temporal da obrigação mediante renovação da prescrição médica.

III.

Razões de decidir

3.
A competência da Justiça Estadual é fixada nos termos do Tema 1234 do STF, sendo a Justiça Federal competente apenas quando o custo anual do tratamento ultrapassa 210
salários mínimos
, o que não se verifica no presente caso.

4.
A legitimidade do Estado de Mato Grosso decorre da ausência de aquisição centralizada do medicamento e da solidariedade dos entes federativos na prestação da saúde, conforme os Temas 793 e 1234 do STF.

5.
A hipossuficiência econômica da parte autora está demonstrada por documentos que comprovam renda mensal de um
salário mínimo
e ausência de impugnação específica à declaração.

6.
A urgência e a inexistência de alternativa terapêutica no SUS estão evidenciadas por nota técnica do
NATJus
e prescrição fundamentada do médico assistente, indicando risco de vida e eficácia comprovada do medicamento.

7.
A exigência de renovação periódica da prescrição médica, prevista no Enunciado no 02 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, visa compatibilizar a continuidade do tratamento com o controle judicial e deve ser acolhida.

IV.

Dispositivo

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamento de uso continuado pode ser condicionado à apresentação periódica de prescrição médica atuali
zada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 99, §3o, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 657.718 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1004481-35.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, a qual deferiu tutela de urgência determinando ao ente estadual
e municipal
o fornecimento do medicamento Tosilato de
Sorafenibe
200mg à parte agravada, diagnosticada com neoplasia maligna de fígado – CID-10: C22.

A agravada ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (autos de origem no 1002226-92.2024.8.11.0080), visando
a
o fornecimento do referido fármaco, prescrito por médico especialista, para uso contínuo, na posologia de dois comprimidos, duas vezes ao dia, via oral, por tempo indeterminado, até toxidade limitante ou progressão da doença.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a prova da condição clínica da paciente, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a prescrição fundamentada do profissional médico, reafirmando o dever constitucional do Estado na promoção do direito à saúde.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso invoca o entendimento firmado pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral e recente julgamento do Tema 1234, no sentido de que, diante da negativa expressa de incorporação, a ação deve necessariamente ser proposta contra a União e não contra os Estados ou Municípios
, enfatizando que
o
não fornecimento do medicamento pelo SUS, e a rejeição expressa pela CONITEC, que avaliou desfavoravelmente
sua incorporação à rede pública enseja a sua
ilegitimidade passiva
e atrai a competência da União.

Argumenta a
inexistência de demonstração da ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS, nos termos da jurisprudência do STJ
(Tema 106 –
REsp
1.657.156/RJ), assim como a
ausência de comprovação de hipossuficiência da par
te autora e a
necessidade de que eventuais bloqueios de verbas públicas se limitem no tempo e estejam condicionados à prestação de contas periódica.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da d
ecisão agravada, destacando que o
laudo médico acostado aos autos demonstra a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento
, que a
recusa estatal à dispensação do medicamento, alicerçada apenas em critérios administrativos, viol
a o direito fundamental à saúde e que a
responsabilidade
dos entes federativos é solidária, conforme já consolidado pela j
urisprudência do STF (Tema 793)

Alega estarem
presentes os pressupostos legais da urgência e da verossimilhança, autorizando a concessão da medida antecipatória deferida.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, opinou pelo provimento parcial do agravo de instrumento, apenas para determinar que o fornecimento observe os critérios da Tabela CMED e que a prescrição médica seja renovada periodicamente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar
es
de Incompetência
– de Ilegitimidade

Egrégia Câmara:

A
s
preliminar
es
de incompetênci
a absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade
do Estado
, sob o argumento de que compete à União o fornecimento de medicamento não incorporado na lista do SUS

não merece
m
acolhimento
.

Inicialmente, é preciso destacar que o medicamento Tosilato de
Sorafenibe
200mg, objeto da presente ação, possui registro na ANVISA,
como se confere do parecer do
NATJus
(Id. 180072696),
circunstância que o
exclui
da exigência de prova de eficácia imposta pelo Tema 6/STF, mas não o exime da análise quanto à competência jurisdicional, nos moldes
fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243).

Nesse julgamento, o STF definiu que, quando se trata de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, a competência será da Justiça Federal somente se o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210
salários mínimos
, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.

Confere-se:

“Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

A Corte Suprema, inclusive, estabeleceu critérios objetivos para aferição desse valor: na ausência de parâmetro oficial da CMED, o valor do tratamento deve ser calculado com base nos orçamentos apresentados pela parte autora, conforme item 1.3 da tese vinculante firmada.

1.3
) Caso
inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

No presente caso, verifica-se que os orçamentos médicos apresentados na petição inicial da ação de origem indicam que o custo mensal do medicamento varia entre R$ 12.092,68 e R$ 17.800,00. Mesmo considerando o maior valor estimado (R$ 17.800,00), o custo anual estimado do tratamento é de aproximadamente R$ 213.600,00, valor este que corresponde a cerca de 145
salários mínimos
(com base no
salário mínimo
nacional vigente de R$ 1.412,00 em 2025), inferior, portanto, ao patamar de 210
salários mínimos
exigido para atrair a competência federal.

A própria parte autora, ao ajuizar a ação, atribuiu à causa o valor de R$ 213.600,00, compatível com o custo anual do tratamento, evidenciando que a demanda não extrapola os limites fixados pelo STF como de competência da Justiça Federal.

Além disso, nos termos do que restou decidido nos Temas 793 e 1234 do STF, a solidariedade dos entes federativos no custeio das ações e serviços de saúde não afasta a observância da descentralização das competências do SUS, mas também não implica, por si só, na exclusividade da União na responsabilidade pela dispensação de medicamentos com aquisição não centralizada ou de baixo custo relativo, como é o caso.

Portanto, inexiste elemento nos autos que evidencie aquisição centralizada do medicamento ou que justifique o redirecionamento da demanda à Justiça Federal. Ao contrário, o conjunto probatório aponta para
a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo e para a competência da Justiça Estadual para apreciar a controvérsia.

Logo,
deve ser
afastada

a alegação de incompetência da Justiça Estadual
e
,
também
,
de ilegitimidade passiva do ente estatal
, devendo o feito prosseguir regularmente perante este Tribunal.

Rejeito,
portanto, as preliminares.

Mérito

Sustenta o agravante que a decisão monocrática merece reforma por não estarem presentes
todos
os requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS,
conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, mais precisamente, a
comprovação da hipossuficiência da parte autora e
a
demonstração da ineficácia das terapias disponíveis no Sistema Único de Saúde.

Todavia, tais alegações não merecem acolhida.

A alegada ausência de comprovação da
hipossuficiência
econômica da parte autora é totalmente afastada pela documentação acostada aos autos, especialmente pelo documento de Id. 179065440
(autos de origem)
,
no qual a autora comprova ser beneficiária do INSS, com renda de apenas R$ 1.412,00
,
sem qualquer condição
financeira de custear o medicamento, cujo valor mensal varia entre R$ 12.092,68 e R$ 17.800,00.

Também consta declaração de hipossuficiência no Id. 179065439
, não impugnada de forma específica pelo ente agravante,
goza
ndo, portanto,
de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, sobretudo em se tratando de tratamento continuado e de custo elevado.

No mesmo rumo, a
tese recursal de que não há comprovação da
ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS
também não se sustenta frente ao conjunto probatório.

Consoante consta da nota técnica do
NATJus
(Id. 180072696), ainda que se mencione, de modo genérico, que os centros habilitados no SUS têm autonomia para definir o tratamento a partir das diretrizes do Ministério
da Saúde, não há qualquer menção a fármaco específico que possa substituir o
Tosilato de
Sorafenibe
com
a mesma eficácia. Ao contrário, a nota técnica é expressa ao informar que:

“
Conclusão Justificada: Não favorável

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: O Ministério da Saúde disponibiliza, como orientação ao cuidado dos pacientes com carcinoma
hepatocelular
, as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para carcinoma de fígado no adulto, que norteiam as melhores condutas a serem seguidas pelas unidades credenciadas para o atendimento ao câncer no SUS. Com base no que é estabelecido nas Diretrizes, essas instituições têm autonomia para escolher a melhor opção de tratamento para cada situação clínica e são ressarcidas pelo Ministério da Saúde, de acordo com os procedimentos disponíveis no SUS. Dentre eles
destacam - se, quimioterapia paliativa com medicamentos, tratamento não medicamentoso (por exemplo, radioterapia) e tratamento de suporte.

Existe Genérico
? Não

Existe Similar
? Não
”

Mais do que isso, o próprio
NATJus
reconhece a urgência da situação clínica, ao afirmar, de forma categórica:

“
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim.

Justificativa: Com risco potencial de
vida
.”

Tais elementos corroboram de maneira clara e suficiente o caráter essencial e inadiável do tratamento requerido, reforçando a existência do perigo de dano irreparável caso a medicação seja negada à paciente.

Soma-se a isso o laudo subscrito pelo médico assistente, Dr. Fernando Neri Damasceno (Id. 179065435), que atesta que a paciente é portadora de carcinoma
hepatocelular

irressecável
, não elegível a transplante hepático, e que o medicamento
Sorafenibe
representa o tratamento de primeira linha indicado no seu caso específico, com respaldo em estudo clínico reconhecido (estudo SHARP, publicado no New
England

Journal

of
Medicine, 2008).

Trecho relevante do laudo:

“
Solicito a liberação do inibidor de
quinase
SORAFENIBE 200 mg – 2cps de 12-12
hrs
por dia VIA ORAL, como tratamento de primeira linha com
melhora da sobrevida global desses pacientes (...). Solicito a medicação na tentativa de melhor resposta terapêutica e benefício do
paciente
.”

Esse documento evidencia não apenas a necessidade médica do fármaco, mas também a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS compatíveis com a gravidade do quadro clínico da paciente, reforçando o requisito da probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido
,
não há dúvida de que foram
preenchidos os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida, nos termos do
art. 300 do CPC, especialmente a
probabilidade do direito, demonstrada pela prescrição fundamentada e individualizada do médico assistente e pela inexistência d
e substituto terapêutico no SUS e o
perigo de dano, diante da urgência reconhecida pelo
NATJ
us
e do risco potencial de vida e
a hipossuficiência econômica da paciente, atestada documentalmente.

Logo, não se verifica qualquer razão jurídica apta a justificar a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida a determinação de fornecimento do medicamento pleiteado.

Da Limitação Temporal da Obrigação e da Renovação da Prescrição Médica

O agravante, de forma subsidiária, requer que, mantida a obrigação de fornecimento do medicamento, seja limitada no tempo e condicionada à apresentação periódica de prescrição médica atualizada, a fim de assegurar o controle da necessidade terapêutica, evitar uso indevido e garantir economicidade ao erário.

A pretensão merece acolhimento, porquanto encontra amparo no Enunciado no
0
2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que dispõe:

“Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da
medida.”

Conforme consta n
os autos, a medicação requerida,
Tosilato de
Sorafenibe
200mg
,
foi prescrita como tratamento de primeira linha, com uso contínuo, por tempo indeterminado, até a ocorrência de toxicidade limitante ou progressão da doença. Isso evidencia a necessidade de acompanhamento clínico constante, o que pressupõe renovação periódica da prescrição, de modo a compatibilizar o direito à saúde com a segurança terapêutica e o controle judicial da execução.

Ressalta-se que tal exigência não implica restrição do direito da parte autora, mas garantia de que o tratamento permanecerá clinicamente indicado ao longo do tempo.

Assim, o pedido subsidiário do agravante
deve ser acolhido, para determinar que o
fornecimento do medicamento fi
que
condicionado à apresentação, pela parte autora, de prescrição médica atualizada a cada seis meses, atestando a permanência da necessidade terapêutica, a ausência de
efeitos adversos limitantes e a indicação clínica para continuidade do uso, sob pena de suspensão da obrigação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo Interno
para condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação, pela parte autora, de prescrição médica atualizada a cada seis meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025